Tribunal: TJDFT
Processo: 0752370-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752370-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA MELO BARBOSA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE CRISTINA MELO BARBOSA, parte ré, contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo, na ação monitória (processo n. 0700371-94.2023.8.07.0017). A parte agravante (ID 67077357) alega que a ausência de intimação prévia da ré compromete a regularidade do cumprimento de sentença, conforme exigido pelos artigos 513, § 2o, e 523, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Defende que a certidão expedida em 11 de julho de 2024, que informava ser imprescindível a prévia intimação do sucumbente para o cumprimento espontâneo do julgado, está correta em seus fundamentos jurídicos. No entanto, a certidão solicitava a intimação da ré via DJe, conforme prevê o inciso I, do § 2o do art. 513 do CPC. Ocorre que não consta dos autos a respectiva intimação, conforme requerido pela legislação processual. Sustenta que o artigo 854 do CPC é claro ao dispor que o bloqueio de ativos financeiros, via BacenJud, deve ser precedido de uma ordem judicial específica. Tal medida visa assegurar que o bloqueio ocorra de maneira fundamentada e respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte executada. A ausência de uma ordem judicial para o bloqueio das contas da ré configura uma grave irregularidade processual, uma vez que viola diretamente esses princípios. Ao final, requer o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória que determinou o bloqueio das contas da parte ré, em razão da ausência de intimação prévia para o cumprimento espontâneo da sentença, conforme disposto nos artigos 513, § 2o e 523, caput, do Código de Processo Civil, e de decisão deferindo os bloqueios eletrônicos. Ausência de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Ante a documentação apresentada (ID 67382180 a 67382198), defiro a gratuidade de Justiça à agravante. Anote-se. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verificam-se os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada. Determino a suspensão da penhora realizada, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Determino ao Juízo de origem as seguintes diligências para instruir o Agravo de instrumento: i) o comprovante de publicação da decisão que determinou o cumprimento espontâneo do julgado; ii) cópia e indicação do ID. da decisão que determinou a penhora via Sisbajud de bens da agravante, bem como sua respectiva publicação. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital